Tribunal: CARF
Processo: 10880.953453/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.953453/2012-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.676 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
09 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ANPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do
julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de restituição relativo a pagamento a
maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) supostamente recolhida indevidamente, indeferido pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953453/2012-78
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

“Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela Derat São
Paulo, em 01/08/2012 (Rastreamento n° 29257745), que indeferiu o Pedido de
Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp n° 23456.05449.150307.1.2.04-3999,
devido à inexistência do direito creditório de R$ 58.012,39, uma vez que o pagamento
de COFINS (código 2172), do período de 31/01/2004, efetuado em 27/02/2004, tido
como a maior ou indevido, estava integralmente utilizado para quitação de débito da
contribuinte.
Na manifestação apresentada, a interessada diz, em síntese, que o pedido de restituição
decorre do pagamento da contribuição sobre receitas financeiras, com base no § 1° do
art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. Ressalta que a autoridade fiscal não buscou verificar a origem dos
recolhimentos, mas tão-somente confirmar que o pagamento já estaria alocado para
quitação de débito declarado. Junta cópia de DIPJ 2003, onde na Ficha 06 entende
demonstrar a inexistência de qualquer faturamento no período, mas, exclusivamente
receitas financeiras. Assim, solicita a restituição dos valores pagos, devidamente
atualizados”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/Curitiba), por meio do Acórdão no 06-46.373 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 071 a
0751, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 27/02/2004
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO CREDITÓRIO.
RECEITAS FINANCEIRAS. COMPROVAÇÃO.
A alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar que as receitas financeiras
afastadas da incidência foram incluídas indevidamente na base de cálculo da
contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A empresa foi regularmente cientificada em 16/10/2015 pelo recebimento da
Intimação no 1968/2015, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT, como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
077).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 11/11/2015 interpôs o
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 079 a 141), como se atesta a partir do carimbo aposto pela
unidade preparadora à primeira folha da peça recursal. No documento, alega, em síntese, que:
a) de acordo com a DCTF do período, o valor apurado de COFINS teria sido
em parte compensado com saldo negativo de CSLL no valor de R$
3.127,98 e outra parte paga com DARF, cujo valor principal de R$
55.802,61, acrescido de multa pelo pagamento em atraso, valor sobre o
qual foi protocolado o respectivo pedido de restituição, eis que a base de
cálculo considerada para incidência da COFINS teria decorrido
“integralmente da declaração de variações cambiais de períodos
anteriores entregues à tributação por força do § 1° do artigo 3° da Lei n°

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

9.718/98, c/c com o que dispõe o artigo 3° da Medida Provisória n°
2.158-35/2001”;
b) é cediço que o dispositivo, ao considerar a equiparação de faturamento e
receita bruta à "totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica”
alargou indevidamente a base de cálculo do PIS/COFINS, alargamento
este já julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dentre os
quais o paradigmático julgamento do Recurso Extraordinário n°
346.084/MG; destaca que o Acórdão recorrido já teria delimitado a
matéria em conformidade com o entendimento do STF, repisado pela
própria PGFN;
c) as receitas financeiras da empresa não compõem seu faturamento
conforme seu Contrato Social visto que a "Sociedade tem por objeto social
a organização e incorporação de empreendimentos imobiliários e a
administração de bens móveis e imóveis próprios, bem como a
participação em outras sociedades, na qualidade de sócia quotista,
acionista, ou ainda, sobre qualquer outra modalidade em
empreendimentos de terceiros";
d) foi realizado em 01/01/2004 um aumento de capital da Sociedade,
mediante a integralização de quotas representativas do capital social da
empresa “CBK INVESTIMENTOS LTDA”, vertendo-se parte do seu
acervo patrimonial para a empresa havendo parcial sucessão,
proporcionalmente ao patrimônio incorporado, tanto de direitos quanto
obrigações;
e) a empresa não teria obtido receita de sua atividade conforme
demonstrariam claramente as declarações entregues (DIPJ e DCTF) de
janeiro de 2004;
f) com o intuito de comprovar o alegado, “apresenta-se cópia parcial do
Livro Diário relativo ao histórico mês de janeiro de 2004, bem como os
respectivos Termos de Abertura e de Encerramento (Doc. 08), em que
restam discriminadas as operações referentes ao Total do Acervo
Patrimonial Incorporado e Aumento de Capital”, mas, “embora
corretamente informados nos documentos entregues perante o Fisco, tais
como a DIPJ, DCTF e o Comprovante de Arrecadação, por exemplo, a
juntada dos comprovantes originários das operações requer diligências
para reconstituição de fatos ocorridos a mais de 10 anos”; e
g) pugna pela possibilidade de juntada posterior de provas que não trarão
prejuízo às partes, na medida em que há posicionamento majoritário no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendendo ser cabível a
apresentação de documentos em qualquer fase processual, com o fito de
resguardar o Princípio da Verdade Material.
Com base nesses argumentos e se apoiando nos documentos que anexa ao
Recurso (cópia parcial do Livro Diário relativo ao histórico mês de janeiro de 2004, DCTF e
DIPJ), a empresa espera e requer “seja o presente Recurso Voluntário conhecido e ao final
provido, a fim de que sejam acolhidas as razões da Recorrente e assim deferida a restituição da
COFINS indevidamente recolhida nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98 no valor
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

original de R$ 58.012,39, devidamente atualizado, conforme comprovado pela documentação
juntada aos autos ou objeto de posterior análise”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele tomo conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pelo
indeferimento do pedido de restituição formalizado no PER/DCOMP no
23456.05449.150307.1.2.04-3999, de 15/03/2007 (doc. fls. 002 a 004), por meio do qual a
recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS, a partir de créditos
decorrentes do DARF de 27/02/2004, no montante de R$ 58.012,39, relativo ao período de
apuração encerrado em 31/01/2004. Com base nesses créditos, pretendia ver integralmente
deferida a restituição do indébito que alega ter.
Segundo a empresa o direito ao crédito decorreria da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, e que, por essa razão, indevida seria a
incidência da Contribuição sobre as receitas financeiras que teria apurado no período.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório
da DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria sido
utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado em
31/01/2004, não restando crédito disponível para restituição.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígido o indeferimento do pedido, fundamentando-se a decisão nos argumentos de que
alegação do direito creditório desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal
do período, não seria suficiente para demonstrar que as receitas afastadas da incidência teriam
sido incluídas indevidamente na base de cálculo da Contribuição (fls. 062 e ss. – destaques no
original e nossos):
“No presente caso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, manifestando-se sobre o
julgamento proferido pelo STF no RE 585.235, delimitou a matéria ali decidida nos
seguintes termos: "O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais
das empresas, escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais.
Consideram-se receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados
pelas instituições financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de
intermediação financeira)."
Apesar desse entendimento, o pedido não pode ser acatado. Isso porque não existem
provas cabais nos autos de que teria havido pagamento a maior do que o devido,
relativamente aos recolhimentos confirmados. De fato, junto a sua manifestação a
contribuinte traz ao processo apenas cópia da Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ/2003. Nessa declaração consta, como
alegado, a informação de suas receitas como "24. Outras Receitas Financeiras'", mas
pelo valor total no ano-calendário; não havendo indicação em períodos mensais, que é a
base em que se promoveu o recolhimento das contribuições. Ademais, por se tratar de
empresa com atividade, dentre outras, a de participação em outras sociedades,
deve-se demonstrar que essas receitas, ainda que informadas de forma global a
título de receitas financeiras, não correspondem à atividade operacional da
empresa.
Assim, a apresentação da DIPJ isoladamente não faz prova do direito creditório alegado.
Para que não pairem dúvidas acerca da base de cálculo da contribuição e o valor que
teria sido recolhido a maior, é crucial que se tenha em mãos documentos que
demonstrem que o pagamento foi efetuado considerando receitas não operacionais
(receitas financeiras, conforme o caso). E essa comprovação deve ser feita, a
princípio, com base na escrituração fiscal e contábil da empresa e/ou em
documentos fiscais que reflitam tratar-se, de fato, a receitas que escapem à
incidência da contribuição.
Veja-se que a legislação é clara no sentido de que a restituição/compensação de débitos
tributários somente pode ser deferida mediante a existência de créditos líquidos e
certos dos interessados frente à Fazenda Pública (art. 170 do CTN). No caso, como dito,
nada foi apresentado para comprovar essa liquidez e certeza e, como se sabe, segundo o
art. 333 do CPC, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito é do próprio autor
do pedido”.
Não vejo fundamento para reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Explico.
Inicialmente cabe destacar, como salientado pela recorrente, que o Supremo Tribunal
Federal (STF), no RE no 585.235/MG proferido em regime de repercussão geral, tratou da base
de cálculo das Contribuições estabelecida pela Lei no 9.718/98, em decisão que considerou
constitucional o caput do art. 3o do ato legal e declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o,
estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela
receita bruta advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. A matéria já é de amplo conhecimento deste
Conselho.
Não obstante, a existência da decisão judicial somente veda que o órgão arrecadador
tome por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica e considere
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas, como preceituava o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Ou seja, a princípio, o julgado não enseja que a autoridade administrativa competente
para reconhecer o crédito tome como verdadeiras as informações prestadas pelo contribuinte em
DCOMP, determinando o reconhecimento do crédito, nem impõe que esta se abstenha de
promover todas as verificações realizadas com vistas a seu reconhecimento, tais como exame da
escrita do contribuinte, do conteúdo das declarações apresentadas e demais verificações
necessárias à constatação da sua certeza e liquidez.
Assim, em pedidos de restituição/compensação com créditos decorrentes de ação
judicial, não basta, a princípio, alegar somente o resultado do julgado na esfera judicial. É
necessário, como bem assevera a decisão de piso, trazer elementos que comprovem a certeza e a
liquidez do crédito vindicado, a partir da demonstração da realização do pagamento e da
apuração da base de cálculo da Contribuição no período considerado, de modo a comprovar a
compensação indevida da contribuição dentro dos limites da declaração de inconstitucionalidade,
o que não ocorreu no caso em análise.
É sempre bom lembrar que o regime jurídico da compensação tributária em vigor
a partir da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no
art. 74 da Lei no 9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a
apresentação da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de
contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-
se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição
resolutória de sua posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Mas também é importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o
do art. 147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Desta forma, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e
informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os que consta dos sistemas, não se
homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla defesa
em processo administrativo fiscal específico. Deixa-se o célere procedimento do batimento
eletrônico de dados passando a torna-se necessário o correspondente embasamento documental.
Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil.
Inexistindo divergência entre as informações prestadas pelo contribuinte no pedido
eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-se a compensação. Contudo,
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a compensação declarada e
inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo administrativo fiscal, onde
recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de certeza e liquidez do crédito que
pretende utilizar.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, permanece
a necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos
valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou
omissão que ensejou a redução do montante devido declarado. Está correta a decisão de piso
nesse sentido, posto que a recorrente não fez, a meu ver, uma coisa nem outra.
Na Manifestação de Inconformidade, além de defender a inconstitucionalidade do
dispositivo da Lei no 9.718/98, não se juntou qualquer documento ou elemento que comprovasse
a liquidez e certeza do crédito, além de cópia das declarações e demonstrativos relativos ao
período de apuração.
Como bem assevera o voto condutor da decisão de primeira instância, é crucial que
sejam apresentados documentos que demonstrem que o pagamento foi efetuado considerando
receitas que escapem à incidência da contribuição, com base na escrituração fiscal e contábil da
empresa e/ou em documentos fiscais que reflitam tratar-se, de fato, de receitas não operacionais
da empresa.
Tenho defendido o entendimento de que é do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até
o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente,
salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Defendo que a possibilidade de se admitir prova documental nesse momento
processual é limitada, contemplando as hipóteses de impossibilidade de apresentação na
impugnação por motivo de força maior, por referir-se a fato ou direito superveniente ou para
contrapor fatos ou razões trazidas aos autos posteriormente, conforme já estabelecidos no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Excepcionalmente, a meu ver, por força do princípio da verdade material e do
princípio da ampla defesa, a vedação constante do próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 pode
ser afastada quando os documentos probatórios trazidos aos autos estejam no contexto da
discussão da matéria em litígio. Pode-se assim admitir a apresentação de novos documentos em
Recurso Voluntário, quando estes se destinem a complementar documentos e informação já
trazidos quando da instauração do litígio.
Desta maneira, verificando-se estar minimamente comprovado nos autos o pleito do
sujeito passivo, é papel do julgador solicitar documentos de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. No caso dos autos, como visto, a recorrente não
trouxe documento hábil a comprovar seu direito, o que afastaria ainda, a meu ver, até a
possibilidade de converter o julgamento em diligência.
Mesmo em sede de Recurso Voluntário, tenho por mim que os documentos
apresentados não individualizam as receitas aferidas e excluídas da base de cálculo da COFINS
no período de apuração e tampouco demonstram que tais receitas, informadas a título de receitas
financeiras, não corresponderiam a receitas decorrentes da atividade operacional da empresa. No
caso, seria necessária a juntada de outros documentos, como notas fiscais, livros fiscais ou
extratos bancários que permitissem atestar a real natureza das receita e seu enquadramento como
receita não tributáveis, dando suporte ao direito creditório vindicado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

Não cabe, a meu ver, a simples alegação de busca da verdade material para que se
almeje suprir deficiência probatória deixada pelo contribuinte em requerimento de
reconhecimento de direito creditório.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Incabível
a simples evocação, no Recurso, da verdade material. Compartilho do entendimento manifestado
pelo i. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira no voto condutor do Acórdão no 3201-
003.713, de sua relatoria (verbis – grifos nossos):
“Iniciado então o contencioso com a manifestação de inconformidade era dever/ônus
do contribuinte municiar sua defesa com os elementos de prova que suportassem as
informações consignadas em sua DCTF retificadora, apresentadas em momento
posterior ao procedimento de não homologação da compensação.
(...)
Reconhece-se na jurisprudência certo grau de atenuação dos rigores das normas
processuais acerca da preclusão, isto é, afasta-se a preclusão em alguns casos
excepcionais que notadamente referem-se a fatos notórios ou incontroversos, no tocante
a documentos que permitem o pronto convencimento do julgador. Logo, o direito da
parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão administrativa
comporta graduação e será determinado a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, bem como à
percepção de que efetivamente houve um esforço na busca de comprovar o direito
alegado, que é ônus daquele que objetiva a restituição, ressarcimento e/ou compensação
de tributos.
(...)
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um alegado
crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância”.
No caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu dever de
trazer no momento oportuno os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da
decisão de primeira instância.
Quanto à possibilidade de realização de diligências para a reconstituição dos fatos,
saiba a recorrente que a decisão sobre a realização de diligência e/ou perícia compete à
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.676 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.953453/2012-78

respectiva autoridade julgadora a quem cabe decidir sobre a sua necessidade ou não. É cediço
que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de informações
necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes
dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés,
desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos se apresenta
como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Nesse
sentido, peço licença para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do
Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Nesses termos, entendo que não há qualquer fundamento que me permita decidir
pela reforma do Despacho Decisório ou do Acórdão recorrido.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital